Tribunal: TJDFT
Processo: 0744660-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744660-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: THAYNAN MARTINS BRITO, LUCAS MORENO VELOSO DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Silva Oliveira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0709246-62.2018.8.07.0006, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do Agravado sobre o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária indicado pelo credor, com os seguintes fundamentos (Id. 70670198[1]): “O credor reitera o pedido de penhora dos direitos possessórios do veículo de placa OVS0248. Indefiro o pleito pelos mesmos motivos expostos na decisão proferida ao Id 57810661. O veículo permanece gravado com alienação fiduciária e o credor não trouxe aos autos nenhum fato novo a fim de alterar o entendimento anterior. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos moldes da decisão ao Id 58651643”. Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante em face da r. decisão foram acolhidos nos seguintes termos (Id. 72077687[2]): “PEDRO SILVA OLIVEIRA ajuíza ação contra THAYNAN MARTINS BRITO; LUCAS MORENO VELOSO DE FREITAS. A parte exequente alega, nos embargos de declaração que a decisão é obscura, pois não houve posicionamento acerca da possibilidade de expedição de ofício para obter informações sobre a quitação do contrato de financiamento do veículo placa OVS0248, registrado em nome do devedor. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, está presente o vício indicado pela parte, porque este Juízo indeferiu o pedido de penhora do veículo e não se pronunciou acerca do pedido de expedição de ofício. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração e passo a sanar a omissão. Indefiro o pedido de expedição de ofício para obtenção de informações acerca da quitação do contrato de financiamento do veículo em razão de caber ao credor as diligências necessárias para a obtenção de informações sobre os bens passíveis de constrição”. Em suas razões recursais (Id. 20314868), alega o Agravante que a penhora sobre os direitos relativos ao contrato de financiamento é plenamente possível e encontra amparo no artigo 11, inciso VIII, da LEF, que autoriza a penhora de direitos e ações. Afirma que o Código Civil, em seu artigo 1.364, prevê a existência de direito creditório ao devedor-fiduciante decorrente do contrato de financiamento. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Aduz que “quanto ao pedido de requisição de informações ao agente fiduciário, trata-se de medida posterior e complementativa, voltada a controlar o ato judicial da penhora, pelo que dele não deve se desincumbir o Juízo e atribuí-lo ao exequente, rogata máxima vênia” (sic). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos do Agravado Lucas Moreno Veloso de Freitas decorrentes do contrato de alienação fiduciária referente ao veículo Fiat/Pálio Fire, ano 2014, placa OVS-0248. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 20314891). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos do agravado Lucas Moreno Veloso de Freitas derivados do contrato de alienação fiduciária referente ao veículo Fiat/Pálio Fire, ano 2014, placa OVS-0248. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que a MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de penhora formulado pelo credor, sob o fundamento de que o veículo permanece gravado com alienação fiduciária. Sucede que, embora o artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/14, vede a constrição do bem alienado fiduciariamente, a penhora sobre os direitos aquisitivos do bens nessas hipóteses encontra fundamento no disposto no artigo 835, inciso XII, do CPC. Com efeito, ao dispor sobre a ordem preferencial da penhora, o inciso XII do artigo 835 do CPC estabelece ser possível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Confira-se: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...) § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.” Assim, embora os bens alienados fiduciariamente não integrem o patrimônio dos devedores, os direitos oriundos dos correspondentes contratos podem ser penhorados. Sobre a matéria, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode falar em penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, haja vista ser o credor fiduciário o seu proprietário. Contudo, inexiste óbice à penhora sobre os direitos advindos de contrato de financiamento, com a alienação fiduciária, apesar de o bem alienado não integrar o patrimônio do devedor. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.911399, 20150020204079AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITO AQUISITIVOS. I - É admissível a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária. II - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n. 968277, 20160020225160AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 04/10/2016. Pág.: 437/484) Não se pode falar em penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, haja vista ser o credor fiduciário o seu proprietário. Contudo, inexiste óbice à penhora sobre os direitos advindos de contrato de financiamento, com a alienação fiduciária, apesar de o bem alienado não integrar o patrimônio do devedor. Desse modo, demonstrada a verossimilhança da alegação e evidenciado o risco de dano em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, uma vez que frustradas as demais tentativas de localizar bens dos executados suficientes à satisfação do crédito, reputo necessário atribuir ao recurso o efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos de Lucas Moreno Veloso de Freitas sobre o veículo Fiat/Pálio Fire, ano 2014, placa OVS-0248, dado em garantia do contrato de alienação fiduciária. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora